Tribunal: TJBA
Processo: 8069685-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069685-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA RABELO

Advogado(s)
:
ADRIANA SANTANA DA COSTA

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA ANS. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR INÓCUA PARA AFASTAMENTO DO DEVER DE COBERTURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de exérese de tumoração benigna.

Alegação de falha na prestação do serviço pela operadora do plano, que deixou de autorizar o procedimento mesmo após solicitações realizadas em dezembro de 2023 e maio de 2024.

Agravante relata frustração de atendimento, refazimento de exames e necessidade de recorrer ao SUS, indicando violação ao direito à saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há dever da operadora de plano de saúde de custear procedimento cirúrgico solicitado durante a vigência do contrato, mesmo após a posterior rescisão; (ii) saber se a negativa de cobertura fere os prazos regulamentares estabelecidos pela ANS e configura conduta abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de solicitação médica formal de procedimento cirúrgico, durante a vigência do contrato de plano de saúde, com demora injustificada da operadora.

A Resolução Normativa ANS nº 259/2011 fixa prazo de até 10 dias úteis para autorizações em regime hospital-dia, o que não foi respeitado pela operadora.

A jurisprudência reconhece que a solicitação do procedimento durante a vigência do contrato obriga a operadora à cobertura, ainda que este venha a ser executado após eventual rescisão, sob pena de prática abusiva.

A rescisão contratual não exime a operadora da obrigação assumida quando do evento danoso, especialmente quando a negativa de cobertura se deu sem justificativa adequada e em prazo excessivo.

A ausência de comunicação formal e efetiva ao consumidor acerca da autorização ou negativa, somada à inércia da operadora, evidencia descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 47; 51, IV.
Código de Processo Civil: art. 300.
Resolução Normativa ANS nº 259/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8069685-06.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
LUCAS DA SILVA RABELO
e agravad
a
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .